Tribunal: TJPA
Processo: 0001427-96.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001427-96.2018.8.14.0111

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA LUCENITA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001427-96.2018.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A

APELADO: MARIA LUCENITA VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: VANILDO SILVA MACIEL OAB/PA 20509

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Não restando comprovada a contratação de empréstimo consignado escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira a restituir os valores descontados indevidamente, além de danos morais.

2. Recurso Conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001427-96.2018.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A

APELADO: MARIA LUCENITA VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: VANILDO SILVA MACIEL OAB/PA 20509

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 5589802, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna que, nos autos de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Inicial.

Consta de peça exordial que a Autora é aposentada junto ao INSS e, ao realizar o recebimento de seu benefício, constatou existência de descontos indevidos na sua aposentadoria. Situação que a levou a pedir informações junto a autarquia previdenciária, que lhe informou que o desconto foi realizado ante o BANCO BRADESCO, referente aos seguintes empréstimos consignados: CONTRATO CONSIGNADO 0123321041788 no valor de R$ 565,30; CONTRATO RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO
Nº 2017900098
400000900 no valor de R$ 1.124,40 e CONTRATO RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 20179000984000009084 no valor de R$ 822,03.

Diante do alegado, requer a declaração de inexistência dos débitos, além de danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Em sentença (Id. 5589802), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, condenar o Banco a restituir, na forma simples, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais (Id. 5589804), alega que a cobrança consubstancia um exercício regular de um direito e por isso não há falar em repetição de indébito. Aduz que o dano moral não foi comprovado. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação. Por fim, aduz o não cabimento da inversão do ônus da prova e, em caso de manutenção da condenação, que a correção monetária seja arbitrada a partir do julgamento final da decisão.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 5589808, onde pugna pela manutenção da Sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S.A., a restituir os valores descontados indevidamente na forma simples e danos morais no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, e tendo o Requerente, ora Apelado apresentado documentos que satisfazem a verossimilhança mínimas das alegações imputadas em face do Requerido, caberia a este, na forma do Art. 14, § 3º, do CDC, comprovar a anuência do Autor ante a celebração dos contratos, ora questionados. Porém, assim, não o fez, o Banco Requerido, pois insistiu na regularidade da contratação sem trazer aos autos provas mínimas do alegado.

Nesse sentido, não foi acostado a peça de defesa nenhum instrumento contratual, seja na forma física ou eletrônica, nem mesmo transferência dos supostos valores contratos em favor do Autor.

Enfim, a apresentação da contestação se deu de forma genérica, sem qualquer esclarecimento quanto aos fatos narrados na inicial, pois afirma que o contrato se encontra permeado pela boa-fé objetiva, e dessa forma discorre que o negócio jurídico foi feito em consonância com as normas e princípios legais do direito, porém, em momento algum, traz comprovação do alegado, nem mesmo contradiz de forma específica os fatos narrados na Inicial no que diz respeito a fraude na contratação.

Assim, exigir do consumidor prova de que não contratou com a Requerida significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence à instituição financeira porque mais habilitada para fazê-lo.

Logo, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tendo em vista ter sido realizado três contratos de empréstimos fraudulentos em nome da Autora, e sendo o desconto feito de forma compulsória no seu benefício de aposentadoria, verba alimentar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados a título de danos morais se encontra proporcional ao abalo sofrido, não carecendo de reforma.

No que tange aos consectários legais, não merece prosperar a alegação de que os juros de mora e correção monetária deve ter como termo inicial a data final do Julgamento, pois o caso em tela se trata de responsabilidade civil de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes litigantes e, nesse sentido, a compensação por dano moral deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso (SÚMULA 54 STJ c/c Art. 406 do C.C.) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (SÚMULA 362 DO STJ).

No que diz respeito aos DANOS MATERIAIS, incidirá juros de mora e correção monetária pelo INPC, ambos partir do evento danoso (efetivação de cada desconto) (SÚMULA 43 STJ).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, À MEDIDA QUE REFORMO A SENTENÇA TÃO SOMENTE QUANTO A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE SE DARÁ NA FORMA DA FUNDAMENTAÇÃO RETRO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024